Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721953-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA SPINDULA SOBRAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela realizado no corpo do recurso por inadequação da via eleita. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 11:22:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador